Tribunal: TJSP
Processo: 2305829-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. 1. Ausência de interesse recursal em relação ao pedido de conversão em perdas e danos, porque já ter sido determinada a conversão e fixado o valor da indenização na decisão agravada. 2. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer já reconhecida pela agravada, porque a conta da autora foi desativada e

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. 1. Ausência de interesse recursal em relação ao pedido de conversão em perdas e danos, porque já ter sido determinada a conversão e fixado o valor da indenização na decisão agravada. 2. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer já reconhecida pela agravada, porque a conta da autora foi desativada e deletada há mais de dois anos. Multa respectiva afastada. 3. O afastamento da multa não ofende a coisa julgada, não se tratando de multa vencida, enquanto houver discussão sobre o seu valor, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça. Agravo conhecido e provido em parte.